Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713566-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO DO ROSARIO SALES LOPES DESPACHO Nada a prover quanto à petição (id. 35155265), que não se refere a este recurso, o qual, inclusive, não foi conhecido por decisão preclusa desde 09/08/2021 (id.28052705). Brasília - DF, 17 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora